Tribunal: TJBA
Processo: 8000856-04.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000856-04.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LUIZ FERNANDO NASCIMENTO DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
PEDRO LEAL E ALMEIDA FILHO, FABIANO DOS ANJOS SOARES, RODRIGO DE SA QUEIROGA

APELADO: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO DE SA QUEIROGA, FABIANO DOS ANJOS SOARES, PEDRO LEAL E ALMEIDA FILHO

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. NÃO ACOLHIMENTO DOS ACLARATÓRIOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração simultâneos opostos por ambas as partes contra acórdão que negou provimento ao recurso da ré e deu parcial provimento ao recurso do autor. O autor alegou contradição quanto à ausência de majoração dos honorários recursais. A ré alegou omissões relacionadas à distribuição do ônus da prova, à ausência de perícia técnica e à aplicação de cláusula contratual.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se há contradição no acórdão quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais; e (ii) saber se houveram omissões quanto à distribuição dinâmica do ônus da prova, à ausência de exame técnico dos reajustes do plano de saúde e à consideração da liberdade contratual e da boa-fé objetiva.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida. O acórdão recorrido enfrentou todos os fundamentos relevantes de forma clara e fundamentada, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade.

As alegações da CASSI foram devidamente enfrentadas, inclusive quanto à preclusão da prova pericial, à regularidade dos reajustes e à cláusula contratual. Quanto à majoração dos honorários, o acórdão justificou sua manutenção.

O prequestionamento foi reconhecido apenas em razão do disposto no art. 1.025 do CPC, não havendo vício que justificasse acolhimento dos aclaratórios.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração de ambas as partes conhecidos e não acolhidos.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do julgado. 2. A ausência de vícios nos termos do art. 1.022 do CPC inviabiliza o acolhimento dos aclaratórios, mesmo que tenham finalidade de prequestionamento.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 373, 434, 489, § 1º, IV, e 927, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1633295/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 07.12.2020; REsp 1812083/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 15.12.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS Nº 8000856-04.2023.8.05.0001, originários da 03ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, tendo como Embargante/Embargado LUIZ FERNANDO NASCIMENTO DA SILVA e como Embargada/Embargante a CASSI -CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NÃO ACOLHER AMBOS OS RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA